Tribunal: TJBA
Processo: 8040733-17.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8040733-17.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JAIME FILHO DE CARVALHO Advogado(s): DAVID PEREIRA BISPO IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. PERCEPÇÃO NO PERCENTUAL DE 125%. NATUREZA GENÉRICA DA PARCELA. TESE JÁ EXPRESSAMENTE APRECIADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO INADMISSÍVEL NA VIA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TRÍPLICE IDENTIDADE. AUSÊNCIA. CAUSA DE PEDIR DISTINTA. FUNDAMENTO JURÍDICO SUPERVENIENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. Caso em Exame 1. Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão desta Seção Cível de Direito Público que, rejeitando as preliminares suscitadas, concedeu a segurança pleiteada por JAIME FILHO DE CARVALHO, policial militar transferido para a reserva remunerada, para determinar a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET no percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento), correspondente ao posto de 1º Tenente, sobre cujo soldo são calculados os seus proventos de inatividade. 2. O embargante invoca o art. 1.022, II, do Código de Processo Civil e sustenta, em síntese, que o acórdão teria sido omisso quanto à ocorrência de coisa julgada material, diante da existência de sentença de improcedência transitada em julgado nos autos do processo n. 8031767-33.2022.8.05.0001, julgado pela 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Alega, ainda, litigância de má-fé do impetrante, com pedido de efeitos infringentes ao julgado. II. Questão em Discussão 3. Há três questões em discussão: (i) saber se os embargos de declaração são admissíveis; (ii) caso admitidos, verificar se o acórdão embargado foi omisso quanto à alegada coisa julgada material decorrente do processo nº 8031767-33.2022.8.05.0001; e (iii) saber se há litigância de má-fé imputável ao embargante. III. Razões de Decidir 4. Os embargos de declaração comportam conhecimento. Embora o embargante não indique com precisão o vício que pretende ver suprido, a coisa julgada constitui matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 337, § 5º, do CPC, o que justifica o exame da questão suscitada. 5. No mérito, o recurso não merece provimento. 6. A tese da coisa julgada foi expressamente apreciada e afastada no acórdão embargado (ID 88332771). O ponto, portanto, não foi omitido – foi decidido de forma contrária ao interesse do embargante, circunstância que não configura vício sanável pela via dos embargos de declaração. A irresignação com o resultado do julgamento não se confunde com omissão, contradição ou obscuridade, o que impede a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios. 7. Ainda que se examine a questão sob o ângulo do mérito, o resultado é o mesmo. Para a configuração da coisa julgada, o art. 337, § 2º, do CPC exige a tríplice identidade de partes, causa de pedir e pedido. No caso em apreço, embora coincidam as partes e o pedido – percepção da GCET no percentual de 125% –, a causa de pedir é substancialmente distinta. 8. Sem razão, igualmente, o pedido de condenação por litigância de má-fé. A propositura de nova demanda fundada em fato e fundamento jurídico supervenientes é conduta processualmente legítima, incompatível com o dolo exigido pelo art. 80 do CPC. Inexiste, nos autos, qualquer elemento indicativo de uso do processo para obtenção de objetivo ilegal. IV. Dispositivo 9. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos, mantendo-se integralmente o acórdão embargado. 10. Sem custas, em razão da isenção legal do ESTADO DA BAHIA. Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Mandado de Segurança Cível nº 8040733-17.2024.8.05.0000, em que figuram como Embargante o ESTADO DA BAHIA e como Embargado JAIME FILHO DE CARVALHO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER dos Embargos de Declaração e NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente o acórdão embargado, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA